Tribunal: STF
Processo: ARE 1570035
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão na qual homologuei a desistência do mandado de segurança e julguei o feito extinto, sem resolução de mérito (doc. 241). As embargantes alegam que:



     manifestaram desistência parcial do objeto do mandado de segurança, especificamente sobre o tema 4 acima, relativo à incidência do IRPJ e da CSLL sobre o valor decorrente da aplicação de índices de correção monetária/juros moratórios estaduais ou municipais no levantamento de depósitos judiciais [...].



    É o relatório. Decido.



    Antes de solicitar a desistência do recurso, a parte já havia requerido, em embargos de declaração (doc. 234), a delimitação do objeto do recurso. A respectiva decisão foi proferida nos seguintes termos:



    Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas 279, 280 e 283 do Supremo Tribunal Federal e na distinção do caso em relação ao Tema 962 da repercussão geral. 



    O embargante sustenta, em suma, que:



    3. Considerando o objeto inicial deste feito, bem como o trânsito em julgado parcial e as desistências formuladas pelas Embargantes, verifica-se que a única matéria em relação a qual não houve desistência formal diz respeito à incidência do IRPJ e da CSLL sobre o valor decorrente da aplicação de índices de correção monetária/juros moratórios estaduais ou municipais no levantamento de depósitos judiciais, de modo que os autos alçaram este STF para análise. [...] verifica-se que a decisão incorreu em omissão pontual ao deixar de reconhecer que, em relação à matéria relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre o valor decorrente da aplicação e índices de correção monetária/juros moratórios estaduais ou municipais na repetição de indébito, houve desistência e, consequentemente, perda parcial do objeto do recurso 6. Portanto, uma vez que o agravo em recurso extraordinário foi interposto para afastara incidência do IRPJ da CSLL sobre o valor decorrente da aplicação de índices de correção monetária/juros moratórios estaduais ou municipais tanto (i) repetição de indébito, como no (ii) levantamento de depósitos judiciais, quando da análise do recurso, necessário fazer a distinção entre a matéria analisada e aquela que não foi objeto de análise por outras razões, tal como a homologação de pedido de desistência (doc. 234, pp. 4-5 — grifei). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança que discute a aplicação do Tema 962 da repercussão geral bem como a exclusão, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores percebidos a título de taxa Selic ou qualquer índice estadual ou municipal (correção monetária e juros moratórios) decorrentes da repetição ou compensação de tributos indevidamente recolhidos e da devolução dos valores depositados judicialmente. 



    Após a interposição do recurso especial e extraordinário, foi formulado pedido de desistência quanto à pretensão de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a Selic incidente nos depósitos judiciais. O pedido foi homologado nos termos a seguir:



    homologo o pedido de desistência do mandado de segurança no que concerne à pretensão de não incidência do IRPJ e CSLL sobre a SELIC incidente nos depósitos judiciais. Remanesce, nos recursos excepcionais interpostos pelas Requerentes, a discussão a respeito da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores percebidos em razão de índices municipais e estaduais de juros e correção monetária, oriundos de repetição de indébito e levantamento de depósitos judiciais (doc. 127 — grifei).



    Após julgamento colegiado do agravo em recurso especial, o recorrente interpôs embargos declaratórios e, em seguida, protocolou novo pedido de desistência quanto à exclusão da correção monetária e juros moratórios estaduais ou municipais decorrentes da repetição/compensação de tributos indevidamente recolhidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que, afinal, foi deferido (doc. 197). 



    Verifico, portanto, que há perda parcial do objeto do recurso extraordinário, restando a discussão delimitada em relação à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores percebidos a título de correção monetária e juros moratórios estaduais ou municipais dos depósitos judiciais. 



    Posto isso, acolho parcialmente os embargos declaratórios (art. 1.022 do Código de Processo Civil) apenas para consignar a delimitação do objeto do recurso, mantendo-se o desprovimento do agravo em recurso extraordinário (doc. 238 — grifei).



    Posto isso, acolho os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) apenas para reiterar que a homologação da desistência do mandado de segurança refere-se à delimitação consignada na referida decisão, qual seja, a incidência do IRPJ e da CSLL sobre o valor decorrente da aplicação de índices de correção monetária/juros moratórios estaduais ou municipais no levantamento de depósitos judiciais. 



     



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator